Tribunal: TJDFT
Processo: 0759821-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. ACORDO POR MEIO DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME ADIMPLIDO. POSTERIOR INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 548 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. De acordo com a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)
3. Essa mesma lógica se aplica à plataforma Serasa Limpa Nome que se limitou a propiciar espaço virtual para a celebração do acordo para o pagamento da dívida.
4. Adimplidas as obrigações assumidas no acordo, a responsabilidade pelas cobranças ou pela inscrição indevida do débito (já quitado) nos cadastros de proteção ao crédito deve ser atribuída ao credor ou àquele que promoveu a cobrança.
5. A plataforma de negociação não responde pela inexistência ou invalidade do crédito objeto da proposta de acordo.
6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido em relação à recorrente, Serasa Limpa Nome. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.